Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO. RETIFICADO. BASE DE CÁLCULO. AUTO DE INFRAÇÃO. INCORRETO.
1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação, delimita os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O contribuinte demonstrou que não agiu em descumprimento da obrigação tributária principal de escrituração correta ao retificar os livros fiscais eletrônicos e efetuar o pagamento e parcelamento do ICMS devido antes da auditoria fiscal.
4. No caso, a conduta da autoridade fiscal em não incluir os valores apresentados na declaração de retificação voluntária, submetida antes do início da auditoria fiscal, na base de cálculo de apuração do crédito tributário, revela irregularidade na auditoria fiscal realizada.
5. Preliminar rejeitada.

6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.